Tribunal: TJSP
Processo: 2262283-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoas físicas – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família – Decisão que, em agravo de instrumento, manteve indeferimento de pedido mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2262283-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JHOUSER WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262283-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44843
2
VOTO No: 44843
AGRV.No: 2262283-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 23a VC
AGTE. : JHOUSER WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido feito por pessoas
físicas Existência de elementos indutores de possibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento ou da família
Decisão que, em agravo de
instrumento, manteve indeferimento de pedido mantida
Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que manteve
indeferimento de pedido de justiça gratuita feito em ação dita “de indenização por
danos morais”.
Insiste o agravante que a tanto tem direito porque preenche os
requisitos da Lei no 1.060/50.
Sem resposta uma vez que o agravado não fôra ainda citado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Com efeito, e como anotado na r. decisão agravada, há nos
autos prova suficiente de que o agravante dispõe de condições de fazer face às
despesas do processo.
Embora afirme não ter condições de arcar com as despesas do
processo, declara possuir rendimentos mensais individuais R$-2.393,78 (dois mil
trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), o que é incompatível com
aqueloutra afirmação, veiculada nas razões recursais, de que receberia apenas
R$-5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos) por hora, isto é, há elementos que
indicam que sua renda é significativamente superior àquela expressamente referida
na petição, registrado que não se animou a trazer simples demonstrativo de
pagamentos.
Além disso, optou por contratar advogados estabelecidos em
cidade distinta daquela em que reside, distante mais de quarenta quilômetros, além de
ajuizar ação em foro diverso de sua residência, o que revela capacidade econômica de
efetuar deslocamentos que, em princípio, não seriam necessários.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262283-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44843
3
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alberto Gibin Villela que, em ação
dita “de indenização por danos morais...”, indeferiu pedido de justiça gratuita.
Sustenta o agravante que a tanto tem direito porque
preenche os requisitos mencionados na Lei no 1.060/50, devendo ser levada em
conta a presunção de necessidade.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido de pronto.
Não há, todavia, como acolhê-lo.
A verdade é que há nos autos aqueles elementos que
evidenciam “a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” a
que alude o disposto no §2o do art. 99 do atual Cód. de Proc. Civil, isto é,
aquelas “fundadas razões” a mencionadas pelo art. 5o da Lei 1.060/50,
dispositivo ainda vigente em razão do disposto no art. 1.072 do atual Cód. de
Proc. Civil.
Com efeito, o agravante, embora afirme não ter condições
de arcar com as despesas do processo, declara possuir rendimentos mensais
individuais R$-2.393,78 (dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e oito
centavos), o que é incompatível com aqueloutra afirmação, veiculada nas razões
recursais, de que receberia apenas R$-5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos)
por hora, isto é, há elementos que indicam que sua renda é significativamente
superior àquela expressamente referida na petição, registrado que não se
animou a trazer simples demonstrativo de pagamentos.
Além disso, vê-se que o agravante é casado, possuindo
outras pessoas na família que contribuem para o sustento familiar,
particularmente rateio daquelas despesas que declarou.
Assim,
tem-se
que
tais
despesas
não
consomem
integralmente a renda familiar; ao contrário, aparentemente, comprometem
apenas metade da renda familiar.
Mas não é só.
Como se vê dos autos, optou o agravante por contratar
advogados estabelecidos em cidade distinta daquela em que reside, distante
mais de quarenta quilômetros, além de ajuizar ação em foro diverso de sua
residência, o que revela capacidade econômica de efetuar deslocamentos que,
em princípio, não seriam necessários.
Há, assim, prova da existência de condições financeiras
para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e
da família do interessado.
Confira-se precedente da C. Oitava Câmara do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo no AI no 1.236.250-8, Rel. o
Em. (Juiz FRANKLIN NOGUEIRA), especificamente acerca daquelas mesmas
“fundadas razões”.
É, de resto, raciocínio tomado na linha de jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki,
j. 21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168).
Diante disso, não se pode ter mesmo como presente a
presunção legal de hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência tanto
do E. Superior Tribunal de Justiça como desta C. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262283-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44843
4
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator